Tribunal: TJSP
Processo: 1018427-56.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos materiais e moral e lucros cessantes – Atraso na entrega do empreendimento – Sentença de parcial procedência – Insurgência das rés – Mora da ré configurada - Parcela final que seria paga mediante financiamento bancário – Ausência de notificação constituindo o autor em mora – Obtenção de financiamento, ademais, que seria

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos materiais e moral e lucros cessantes – Atraso na entrega do empreendimento – Sentença de parcial procedência – Insurgência das rés – Mora da ré configurada - Parcela final que seria paga mediante financiamento bancário – Ausência de notificação constituindo o autor em mora – Obtenção de financiamento, ademais, que seria possível somente após a emissão do habite-se - Inocorrência de julgamento extra petita - Lucros cessantes – Descabimento – Cláusula penal que não pode ser cumulada com lucros cessantes – Observância do tema 970 do STJ - Litigância de má-fé – Não configurada - A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual - Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.